Tribunal: TJMT
Processo: 1025398-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025398-59.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EFEITOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR
A
:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD - CPF: 304.067.988-00 (APELANTE), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), JOHNATHAN OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 412.782.298-84 (ADVOGADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (APELADO), ATHIVALOG LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 16.661.925/0001-13 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,
JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DA APELANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO COM RELAÇÃO AO DANO MORAL
, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ESTIMATÓRIO – DECLARAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – APRECIAÇÃO NOS AUTOS CONEXOS – PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – DANOS MORAL – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PREJUDICADO COM RELAÇÃO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM E RECURSO DESPROVIDO COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS.

Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente, o recurso de apelação com relação a uma das apeladas, já que a pretensão de consolidação do veículo para o nome da apelante já foi decidida na ação conexa.

O dever de indenizar por danos morais pressupõe a prática de três elementos: a prática de ato ilícito, de dano e o nexo causal entre o ato praticado pelo agente e o dano sofrido. Inexistindo qualquer um destes, improcede a pretensão indenizatória com relação ao apelado indicado no
recurso.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD (
ID no 207222408
)
em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação declaratória de propriedade c/c obrigação de fazer e de não fazer c/c indenização por danos morais no 1025398-59.2019.8.11.0041
ajuizada contra
SPORTCARS COMERCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
e
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA,
nos termos do artigo 487, I do CPC/15, por consequência, condenou a parte requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15.

Em suma, aduz a apelante que a presente ação declaratória objetiva o reconhecimento de sua propriedade de veículo automotor Mercedes Benz, GLA-200, Placas QBQ-6300, RENAVAM no 01040968217.

Informa que consta dos autos que a requerida SPORTS CAR teria autorização para realizar a venda do veículo e receber o respectivo valor. Em contrapartida, a apelante, terceira de boa-fé, ao se dirigir à loja da requerida SPORTS CAR e se interessar pelo veículo fez a sua aquisição sem que houvesse qualquer comunicação de eventual acordo comercial entre a
SPORTS CAR
e a
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
, realizou o pagamento pelo preço do veículo e encontrou resistência infundada no momento de realizar a transferência em razão do não fornecimento do boleto.

Pondera ainda que a apelada
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA,
a seu turno alegou que não teria recebido quaisquer valores relativamente à venda do veículo, bem como que teria deixado outros veículos em consignação com a SPORTS CAR e que tais veículos haviam desaparecido. No entanto, salientou que a venda do bem
sub judice
ocorreu em janeiro de 2019 e somente em março a apelada realizou reclamação sobre suposto “sumiço” de outros veículos (dentre os quais não o veículo objetivo da presente demanda).

Na concepção da apelante, a apelada
ATHIVALOG
, que optou por livre e espontânea vontade deixar o seu veículo em consignação com a SPORTS CAR outorgando-lhe poderes para realizar a venda e receber os valores, se arrependeu em razão do desacordo comercial entre ela e A SPORT CAR e decidiu, por meio da presente demanda, responsabilizar a apelante tirando dela o bem que fora legitimamente adquirido.

Enfatiza que, ao julgar a demanda, o juízo o fez fundamentando-a no fato de que a ação conexa de busca e apreensão teria sido julgada procedente, portanto, a presente demanda deveria ser julgada improcedente.

Declara que adquiriu o veículo pela Tabela FIPE, indicativo este muito utilizado como parâmetro pelo Judiciário, portanto, a seu ver, não se sustenta de má-fé imputada a ora requerida/apelante pela sentença em razão do valor do bem.

Sustenta também que não se pode perder de vista que a apelada sabia da venda, inclusive assinou DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA – em nome desta apelante, conforme microfilmagem obtida diretamente no cartório competente e juntada nos autos.

Na mais, pontua que a relação havida entre a apelante a requerida SPORTS CAR se trata de relação de consumo perfeita e acabada, não podendo agora a apelada, que participou de outra relação diretamente com a requerida SPORTS CAR, tirar indevidamente da apelante o bem que ela adequadamente adquiriu.

Concluindo, declara que por tratar-se de coisa móvel, e autorizada pelo contrato de consignação, a apelada não pode mais reaver a posse do bem consignado, em razão da alienação para esta terceira de boa-fé pela tradição, consoante também disposição da legislação vigente, prevista no art. 1.267 e §§ do Código Civil.

Por fim, pelo provimento do recurso, para fins de que seja reconhecida e consolidada a propriedade do bem em favor da apelante, devendo a apelada ser condenada ainda ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões, embora conste no andamento processual que a parte apelada foi intimada para resposta.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO, OAB/MT No 21393/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Eminentes pares
,

Conforme se denota, a apelante ajuizou a ação declaratória de propriedade c/c obrigação de fazer e de não fazer c/c indenização por danos morais em face da
SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI
e
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
, contudo, recorreu contra a decisão singular tendo como apelado tão somente a
ATHIVALOG.

Pois bem.

Incialmente, vale salientar que, exceto os danos morais, que adiante será analisado, toda matéria trazida nesta ação declaratória e no seu recurso foi objeto de apreciação no recurso conexo -
RAC no 1013913-62.2019.8.11.0041
, entre
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA e JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD,
inclusive a
consolidação da propriedade do bem em favor da apelante
, foi postulado na ação de reconvenção, a qual foi julgada procedente, portanto, restando prejudicada sua apreciação, conforme transcrevo a ementa e a parte dispositiva daquele recurso, respectivamente:

“
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - TERCEIRO ADQUIRENTE - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - ENVOLVIMENTO NO NEGÓCIO REALIZADO - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONTRATO ESTIMATÓRIO - VENDA DO AUTOMÓVEL EM CONSIGNAÇÃO - ARTIGOS 534 E 535, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO DE RISCO - TRADIÇÃO - ARTIGO

1.267 DO CÓDIGO CIVIL - TERCEIRO DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.

Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo procede o seu julgamento.

Se a garagem consignatária recebeu o automóvel objeto da demanda do proprietário e realizou a negociação com terceiro, obviamente que este terceiro é legítimo para compor o polo passivo da ação que discute as consequências de tais negócios.

Nos contratos
estimatórios
ou venda por consignação, o proprietário denominado de consignante, entrega o bem móvel ao consignatário (vendedor), que então fica autorizado a vender e receber o valor da venda.

Ademais, é descabida a pretensão do consignante de exigir o retorno das partes ao estado anterior, em razão de eventual ilícito contratual praticado pela consignatária, consubstanciado na falta do repasse do preço de estima, devendo a situação se resolver em perdas e danos em face exclusivamente do consignatário (artigos 534 e 535, ambos, do CC), com
observancia
na teoria de risco.

Ainda, a propriedade dos bens móveis se transfere mediante a entrega da coisa, ou seja, se consolida com a tradição (artigo 1267 e seu parágrafo único do CC), razão pela qual o registro do veículo no Detran é formalidade administrativa.

No caso, o negócio de compra e venda do veículo em discussão foi realizado com a compradora quanto o contrato
estimatório
estava em pleno vigor, já que os noticiários do fechamento da empresa e do Boletim de Ocorrência noticiando o golpe do consignatário nos clientes, ocorreu 60 (sessenta) dias depois do negócio jurídico realizado, além o que, inexiste qualquer alegação ou comprovação de que a compradora estivesse em conluio com o vendedor e muito menos que agiu de má-fé. Enfim, não existindo qualquer vício de consentimento suscetível de macular a venda realizada, há que ser acolhida a reconvenção oposta pela
compradora.
-
”

PARTE DISPOSITIVA

“Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença, consequentemente,
ação principal
deve ser
julgada improcedente
e a r
econvenção

procedente
para declarar a propriedade do veículo em favor d apelante/reconvinte
JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD
, bem como para desconstituir definitivamente o bloqueio de transferência e a busca e apreensão do veículo marca Mercedes Bens, modelo GLA-200, Cor Prata, ano 2014/2015, placa QEQ-6300, expedindo-se ofício judicial direcionado para o DETRAN para transferência do veículo para reconvinte/apelante.

Na impossibilidade de retomada da posse do veículo pela reconvinte/apelante, que seja a obrigação convertida em perdas e danos no valor da respectiva aquisição, com juros de mora e correção do valor a contar da data de entrega.

Ainda, revogo a tutela de tutela concedida no
ID no194350770
.

No mais, inverto o ônus de sucumbência.

É como
voto.-
”

Quanto aos danos morais, não é de se olvidar que o dever de indenizar impõe a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos do disposto nos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil:

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

No caso em tela, resta incontroverso que a consignatária
SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI
e o representante legal da
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA,
procedeu à transferência do veículo marca Mercedes Bens, modelo GLA-200, Cor Prata, ano 2014/2015, placa QEQ-6300, conforme dispõe o art. 123, I, § 1o, do CTB.

Contudo, o consignante
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA,
ajuizou uma
ação busca e apreensão
, sendo deferida a antecipação de tutela pleiteada nos autos, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo em tela, bem como inclusão e de restrição judicial no cadastro do veículo, via sistema RENAJUD, restringindo-se a circulação e transferência do bem, até final julgamento da ação de busca e apreensão.

A citada a
ação de busca e apreensão
foi
julgada improcedente
com a
revogação da liminar concedida
, bem como na oportunidade foi
julgada procedente a ação de reconvenção
, consolidando a requerida/reconvinte como proprietária do veículo, conforme acima resta transcrita a ementa e a parte dispositiva daquele v. acórdão.

Desta forma, com a revogação da liminar, tanto a
SPORTCARS COMERCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI,
quanto a
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
, devem ser responsabilizadas por danos morais, em fase do que dispões o artigo 302, I, do CPC/15:

“Art. 302.Independentemente da reparação por
dano
processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I-
a
sentença lhe for desfavorável;”

Ademais, ambas as empresas foram responsáveis solidariamente pelos danos sofridos à requerida/reconvinte, diante do deferimento da tutela de urgência, ora revogada – até porque concorreram para a ocorrência dos constrangimentos e dos inúmeros prejuízos em que causaram à legítima compradora no período da vigência da liminar, além do que, macularam a sua boa-fé, em especial a consignante que ajuizou a ação de busca e apreensão e obteve a liminar em seu favor.

Aliás, vale salientar que em se tratando de contrato
estimatório
, o consignatário age em nome da consignante, de sorte que, independentemente de haver participado diretamente ou não da venda ao comprador, é a consignante corresponsável pelos ilícios e danos praticados pelo preposto (consignatário).

Sobre o tema:

"RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - CONTRATO ESTIMATÓRIO - ART. 534 DO CC - VEÍCULO AUTOMOTOR - CONSIGNATÁRIOS QUE RECEBEM E VENDEM O BEM, COMO CONTRATADOS – VÍCIO OCULTO – QUEBRA DO MOTOR NO PRAZO DE GARANTIA – AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL – ART. 18, § 1o, DO CDC – RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO PREÇO – CARACTERIZAÇÃO DE DANO IMATERIAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA ENTRE CONSIGNANTE E CONSIGNATÁRIOS - RECURSO PROVIDO.
É patente a solidariedade existente entre a consignante e os consignatários nas consequências do ato negocial realizado por estes com os autores, em especial quanto à responsabilidade pelos vícios do produto e os atos praticados pelos prepostos consignatários
."
(TJ-SP 00630879320118260114 SP 0063087-93.2011.8.26.0114, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 08/05/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2018)

"BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de automóvel usado – Documento de transferência não entregue ao comprador
– Responsabilidade solidária do proprietário e do consignatário – Inteligência dos artigos 7o, 25 e 34, todos do CDC – Danos morais configurados - Ação procedente
– Recurso desprovido, com observação
." (TJ-SP - AC: 40055222920138260019 SP, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 27/11/2017, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2017)

No mais, embora ambas as empresas foram responsáveis pelos danos sofridos pela compradora, esta recorreu tão somente contra
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
,

a qual deve suportar pelos danos, contudo, ainda que houvesse recurso contra a
SPORTCARS
, nada alteraria, já que a condenação seria solidária, podendo receber os danos tanto de uma quanto da outra.

Dessa forma,

configurado o dano moral, cumprindo o disposto nos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil, resta a fixação dos danos morais.

O valor da indenização deve levar em consideração as circunstâncias da causa, o grau de culpa, bem como a condição socioeconômica do ofendido, não podendo ser ínfima, para não representar ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessiva, para não constituir enriquecimento sem causa do ofendido.

Feitas tais ponderações e consideradas as circunstâncias em que os fatos se deram a gravidade do dano, a condição econômica do requerido e o escopo de se obstar a reiteração de casos futuros, tenho como razoável, a título de indenização por danos morais a importância equivalente a R$10.000,00. (dez mil reais), conforme requerido na petição inicial pela autora, devidamente corrigido pelo INPC a partir do presente arbitramento (Súmula 362-TJ), acrescido de juros de mora a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15,
julgo prejudicado
o presente recurso com relação à discussão concernente consolidação da propriedade do bem em favor da apelante, por falta de interesse recursal superveniente.

Ainda,
dou provimento
ao recurso com relação à condenação da apelada
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
nos danos morais, fixando o valor da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido pelo INPC a partir do presente arbitramento (Súmula 362-TJ), acrescido de juros de mora a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Ainda, inverto o ônus de sucumbência.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 29 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Na origem, precedida de uma ação cautelar de busca e apreensão,
JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD
ingressou com uma ação que nominou de BUSCA E APREENSÃO para, ao final, declarar a mesma como proprietária do veículo descrito na inicial, em face de
SPORTSCARS – COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS
, devidamente qualificados nos autos. Como causa de pedir, afiançou ser proprietária de um automóvel, descrito na inicial, objetivando comercializar o veículo, entregou à requerida. Que, entretanto, a requerida deu golpe nesta Capital, com vultosos prejuízos a terceiros, sendo que, na calada da noite, fechou as portas.

Por consequência, o veículo em apreço desapareceu, sendo, posteriormente, encontrado em São Paulo e devidamente apreendido, estando em suas mãos, como depositária do bem. Pretendeu, desta forma, a declaração da propriedade do seu veículo e a liberação de todas as constrições pertinentes ao mesmo.

A ação foi julgada IMPROCEDENTE e, por consequência, resultou na condenação da altura/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Resulta, por outro lado, processo de n.
1013913-62.2019.8.11.0041
, uma ação de BUSCA E APREENSÃO formulada por ATHIVALOG LOGISTICA LTDA em face de SPORTSCAR – COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD que, submetida ao juízo de primeiro grau de jurisdição, foi este julgado procedente, determinando a posse plena do veículo para a autora (ATHIVALOG), condenando os requeridos nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). De igual forma, a ré reconvinte foi condenada em honorários advocatícios do mesmo valor (ID-194350873).

Pois bem!

Convirjo
com o posicionamento da eminente Relatora quando, fazendo as razões de fato e de direito, proveu o recurso da apelante para, em consequência, desconstituir definitivamente o bloqueio de transferência e, por consequência, mantendo a busca e apreensão do bem em seu favor, autorizar que
a mesma
faça a transferência do veículo em seu nome, livre de qualquer gravame.

E o faço em razão de que.

A apelante
JULIANA
adquiriu o veículo e pagou o preço no valor de
R$ 125.000,00
(cento e vinte e cinco mil reais), aquisição feita
em 01/03/2019,
do senhor HÉLIO PALMA DE ARRUDA NETO, constando, inclusive, firma reconhecida em Cartório. (ID-194350874). Deve ser visto que, neste aspecto, o senhor HELIO PALMA DE ARRUDA NETO assinou a venda do veículo em nome da ATHIVALOG e, por outro lado, o valor está dentro do prescrito pela TABELA FIPE. (DUT em nome de JULIANA, ainda pendente de transferência).

Constam dos autos, Boletim de Ocorrência formalizado por HÉLIO PALMA DE ARRUDA NETO denunciando crime de estelionato praticado pela ATHIVALOG, boletim lavrado em 29/03/2019 (ID-194350759).

Como retratou a inicial/manifestação da ATHIVALOG,
embora anotando outras palavras a causa de pedir – objetivando comercializar o veículo, procurou a
SPORTSCARS,
tendo com este firmado o compromisso de vender o veículo e repassar o veículo oriundo da venda, descontando o percentual de sua comissão. Asseverou na inicial que o automóvel foi vendido e que o numerário não foi repassado. (
causa de pedir que deva ser levado em conta nas razões de decidir, ignorado pela sentença, aspecto crucial para que a situação deságue noutro contexto jurídico
).

Esta é a pedra angular para definição de sua responsabilidade pelo ato, desonerando qualquer responsabilidade da apelante que, no caso em apreço, deve ser vista como terceira de boa fé e nunca deixar de olvidar ‘a boa-fé presume, a má fé deve ser demonstrada de forma inequívoca’.

No caso, como bem anota a inicial, limite fático para a pretensão, a
ATHIVALOG
é confessa a admitir esta situação que, ao meu viso, respeitando posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora, a situação deve ser
visto
sob outro prisma jurídico e, neste viés, assistem razões à
JULIANA
para ter para si o veículo que comprou, pagou e foi lesada pela
SPORTSCARS
que, na calada da noite, fechou suas portas e causou inúmeros prejuízos a terceiros.

Isto porque, não se pode negar que a SPORTSCAR ao receber o veículo em apreço da ATHIVALOG, através de contrato de consignação, fez daquele seu preposto para gerir a venda do veículo e repassar o valor e que, efetivamente, foi concretizada esta situação para JULIANA.

Num conceito sucinto de preposto/proponente –
trata-se de uma pessoa que age em nome de outrem por autorização escrita ou oral delegada. E proponente é aquele que constitui o preposto (ATHIVALOG).

Portanto, não reside nenhum vício de ilegalidade na transferência feita. Se não recebeu, como afirma na inicial, não foi a apelante quem deu causa e sim a SPORTSCAR que, por contrato firmado, não cumpriu a sua obrigação, dentro do que estabelece o artigo 422 do Código Civil -
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.

Neste viés, se o preposto não cumpriu com o acordado, esta situação não atinge, nem de soslaio, a terceira que adquiriu e pagou o preço pelo veículo em apreço, não podendo admitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso.

Deve, no caso, não havendo qualquer participação da apelante em ato ilícito, a questão ser resolvida em perdas e danos entre a ATHIVALOG e a SPORTSCAR, dentro do que está consagrada pelo artigo 186 do Código Civil, não atingindo a esfera da apelante que, no caso, está perfeitamente identificada a sua boa fé quando da elaboração do negócio com o preposto da apelada.

Isto porque, se confiou no seu preposto, este praticou ato ilícito, deve este arcar com as consequências e não um terceiro que não participou daquele ato ilegal. Não reside nexo de causalidade entre a venda do veículo para a apelante e os prejuízos causados pelo preposto, situação preponderante para data vênia, discordar do posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora.

O artigo 932 inciso I do Código Civil Brasileiro estabelece a responsabilidade civil da ATHIVALOG pelo ato do seu preposto (SPORTSCAR) e, neste contexto, não pode atingir terceiros de boa-fé, no caso a apelante JULIANA, responsabilidade de cunho objetivo.

E, nos termos do que consagrou o STJ:

‘Nos termos da jurisprudência do STJ, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (art. 932, inciso II e 933 do Código Civil. Precedentes. (Recurso Especial n. 1365339-SP, Quarta Turma, julgado em 02/04/2013, Relatora MARIA ISABEL GALOTTI, fonte sítio do STJ).

No mesmo sentido:

‘

Para reconhecimento do vínculo de preposição, não é preciso que exista contrato típico de trabalho, é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. Precedentes. (Recurso Especial n. 304.673-SP, julgado em 24/09/2001, Relator Ministro BARROS MONTEIRO, fonte sítio do STJ).

E, para o caso em apreciação recursal, caracterizado e demonstrado que a SPORTSCAR vendeu o veículo na qualidade de preposto da ATHIVALOG, quer pelo Código der Defesa do Consumidor, tratando-se de típico caso de relação de consumo, quer pelo Código Civil Brasileiro, a resp0nsabilidade da empresa que deixou o carro para venda é de cunho objetivo.

É o artigo 933 do CC que estabelece:

‘As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos’.

Como na espécie, ainda vigente a Súmula 341 do colendo Supremo Tribunal Federal –
‘É PRESUMIDA A CULPA DO PATRÃO OU DO COMITENTE POR ATO CULPOSO DO EMPREGADO OU PREPOSTO’.

Assim, no caso em apreço, somente resta a ATHIVALOG, em face do prejuízo que sofreu, ingressar com ação de regresso contra seu preposto, no caso, a SPORTSCAR, já que, por todo o seu contexto, quer pela boa fé da apelante, quer pelos preceitos estabelecidos no CDC e no CC (responsabilidade objetiva do preposto), o recurso deve ser provido.

Para economizar
:

Se o preposto não honrou com o contrato o proponente que cobre os prejuízos deste e não daquele terceiro já que este ao adquirir o bem o fez com a mais estrita
boa fé
, esta presumida
.

Convirjo, igualmente, com relação ao posicionamento da eminente Relatora quando não acatou a questão pertinente aos danos morais.

Isto porque, conquanto os dissabores acontecidos no caso em apreço, a questão até então se aprestava juridicamente complexa e, neste viés, ao propor a demanda, estava no exercício regular de um direito (artigo 188, inciso I do CC). A questão de submeter a controvérsia junto ao Poder Judiciário, para o caso em apreço, era de todo previsível e tem respaldo legal no direito de ação, constitucionalmente reconhecido como clausula pétrea, nos termos do que estabelece o artigo 5o. Inciso XXXV da Constituição Federal –
a lei não excluirá da apreciação do judiciário, lesão ou ameaça de direito.

Quanto o bastante para não concessão dos danos morais, malgrado a situação de grande sofrimento moral pelo qual passou a apelante, somando ao aspecto de que a empresa ATHIVALOG foi vítima de golpe do seu preposto e, eventualmente, ingressando com ação de regresso, com chances mínimas de recuperar o prejuízo.

‘Mutatis mutandis’, emolduro este meu posicionamento com jurisprudências emanadas do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Confira-se.

‘RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. - A instauração de procedimentos para apuração de prática de ilícito penal, embora cause preocupação e desconforto ao acusado, não é fato gerador de dano moral quando constitui exercício regular de direito a apresentação de
notitia
criminis sobre fato que se entende delituoso, não havendo que se falar em denunciação caluniosa, se não restou demonstrada o dolo ou intenção de denegrir a imagem daquele que se viu processado. (TJMG - Apelação Cível 1.0261.12.009489- 9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio
Ferenzini
, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2014, publicação da súmula em 01/12/2014)’.

‘ DANO
MORAL. AUSÊNCIA. REPRESENTAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL POR CRIME DE FURTO. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CULPA GRAVE. 1. A comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória. 2. A caracterização do ilícito indispensável à responsabilidade civil por indiciamento em inquérito policial funda-se na culpa grave ou na má-fé da
noticia
criminis. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.066797-8/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da
Silva ,
10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2016, publicação da súmula em 07/12/2016)’.

‘PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL QUE ENSEJOU DENÚNCIA - CONDUTA ILÍCITA - NÃO CONFIGURAÇÃO - MÁ-FÉ E DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA - RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar a vítima aquele que praticou a conduta antijurídica e causou o prejuízo, conforme dispõem os art. 186 e 927, do CCB/2002. - A comunicação de fato delituoso à autoridade policial competente, com a menção de atos supostamente praticados pelo 3 Tribunal de Justiça de Minas Gerais autor, não configura ato ilícito, nem mesmo quando houver desdobramento em inquérito policial. Somente em caso de má-fé, flagrante injustiça ou despropósito, por parte daquele que oferta representação criminal surge o dever de indenizar. - Ausente a prova da má-fé daquele que oferta representação criminal e dos alegados danos morais supostamente decorrente da representação, não resta configurada a responsabilidade civil de indenizar. - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0604.12.000485-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli
Balbino ,
17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2014, publicação da súmula em 10/06/2014)’.

Derradeiramente, ao teor do voto condutor, não reside questão pertinente a sucumbência e, nesta oportunidade, deve ser aclarada até para evitar futuros embargos de declaração. Nesta oportunidade, ante a regra da sucumbência capitaneada pelo artigo 85 do Código de Processo Civil, esta arbitrada em R$ 4.000,00, (quatro mil reais), direito disponível do advogado, não havendo discórdia quanto a forma de fixação, com a reforma da sentença, para o caso em apreço, deve tão somente inverter o ônus para atribuir esta responsabilidade à apelada ATHIVALOG, de forma solidária com a SPORTSCAR.

Conclusão
– Com estas considerações, convergindo com o entendimento da eminente Relatora,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para tornar definitiva a liminar em favor da apelante e, por consequência, liberar as constrições e autorizar que esta faça a transferência do veículo em seu nome junto ao departamento de trânsito de sua escolha. No mesmo sentido, desacolho a condenação da ATHIVALOG em danos morais. Inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

EGRÉGIA TURMA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD,
em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação declaratória de propriedade c/c obrigação de fazer e de não fazer c/c indenização por danos morais no 1025398-59.2019.8.11.0041
ajuizada contra
SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
e
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA,
por consequência, condenou a parte requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15 (Id. 199914175).

Em suas razões recursais (Id 199914184), resumidamente, sustenta a apelante que a presente ação declaratória objetiva o reconhecimento de sua propriedade de veículo automotor Mercedes Benz, GLA-200, Placas QBQ-6300, RENAVAM no 01040968217.

Verbera que, a requerida SPORTS CAR teria autorização para realizar a venda do veículo e receber o respectivo valor. Em contrapartida, a apelante, terceira de boa-fé, ao se dirigir à loja da requerida SPORTS CAR e se interessar pelo veículo fez a sua aquisição sem que houvesse qualquer comunicação de eventual acordo comercial entre a
SPORTS CAR
e a
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
, realizou o pagamento pelo preço do veículo e encontrou resistência infundada no momento de realizar a transferência em razão do não fornecimento do boleto.

Declara que adquiriu o veículo pela Tabela FIPE, indicativo este muito utilizado como parâmetro pelo Judiciário, portanto, a seu ver, não se sustenta da má-fé imputada a ora requerida/apelante pela sentença em razão do valor do bem.

Por fim, pelo provimento do recurso, para fins de que seja reconhecida e consolidada a propriedade do bem em favor da apelante, devendo a apelada ser condenada ainda ao pagamento de indenização por danos morais.

Na sessão pretérita, a eminente Relatora – Desa. Marilsen Andrade
Addario
proferiu seu voto, em mérito pelo provimento ao recurso, a fim de condenar a empresa
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
em indenizar a apelante em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante dos elementos em discussão, e da complexidade que envolve a questão meritória pedi vista dos autos para melhor analisá-lo.

E, após detida análise, entendo por acompanhar a relatora.

Isso
porquê
, no caso em tela, resta incontroverso que a consignatária
SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
e o representante legal da
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA,
procederam à transferência do veículo marca Mercedes Bens, modelo GLA-200, Cor Prata, ano 2014/2015, placa QEQ-6300, conforme dispõe o art. 123, I, § 1o, do CTB.

Outrossim, toda a matéria foi objeto de análise quando da Apelação
no 1013913-62.2019.8.11.0041
, entre
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA e JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD.

Assim, sendo reconhecida em processo diverso, a improcedência do apelo de
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
, bem na oportunidade foi
julgada procedente a ação de reconvenção de
JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD
, consolidando a requerida/reconvinte como proprietária do veículo, surge o dever de indenizar ante os transtornos causados, em fase do que dispõe o artigo 302, I, do CPC/15:

“Art. 302.Independentemente da reparação por
dano
processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I-
a
sentença lhe for desfavorável;”

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – ASTREINTES – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos Autores/Agravados, eis que tentaram por diversas vezes solucionar os problemas de infiltração diretamente com a Construtora/Agravante, todavia, depois de quase 04 (quatro) anos da primeira reclamação, ainda não lograram êxito. Do mesmo modo, o perigo de dano se justifica pelo fato de que é de conhecimento público e notório que infiltração de água em construções de alvenaria sempre se agrava com o decurso do tempo.
Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, haja vista que se ao final não houver o reconhecimento do direito autoral, deverá os Agravados responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência eventualmente causar às Agravantes, conforme preconizam os
arts
. 300, § 3.o, c/c 302, ambos do CPC.
No que tange à astreinte, esta foi arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, o que guarda compatibilidade com os critérios supramencionados, sendo imperioso observar que a multa só será aplicada em caso de descumprimento da decisão
. (N.U 1012691-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)

Ante a todo exposto, acompanho o voto da Relatora Desembargadora Marilsen Andrade
Addario
, para
DAR

PROVIMENTO
ao apelo condenando
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
em danos morais, fixados no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Com todas as vênias à divergência, acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL – CONVOCADO):

Com todas as vênias à divergência, acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024